Tribunal: TCU
Processo: 003.880/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1630/2022-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) contra o Acórdão 841/2022-TCU-Plenário ; Considerando que a decisão embargada não conheceu de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relacionadas à alienação da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e ativos associados (cluster SIX), determinando a remessa da instrução da unidade técnica para ciência do denunciante; Considerando que a Petrobras alega omissão no acórdão quanto à ausência de menção sobre o sigilo das informações contidas nos parágrafos 17 a 19 da instrução da unidade técnica; Considerando que procede a omissão alegada, pois o sigilo de tais informações foi consignado no parágrafo 29 da instrução da unidade técnica e, equivocadamente, não foi expresso no Acórdão 841/2022-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 287 e 143, inciso IV, alínea 'a', do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer dos embargos de declaração opostos por Petrobras para, no mérito, acolhê-los; tornar insubsistente o Acórdão 841/2022-TCU-Plenário ; não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU; retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU e às peças 8 e 16; dar ciência desta deliberação ao denunciante, acompanhada da instrução da unidade técnica, com os parágrafos 17 e 18 tarjados, por conterem informações sigilosas; e, apensar os presentes autos ao TC Processo 024.764/2020-5 , de acordo com o parecer emitido pela SeinfraPetroleo. 1. Processo TC- Processo 003.880/2022-2 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ) e outros; Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.